Tribunal: STF
Processo: HC 251421
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maycon Patrick Martins, advogado, em 17.1.2025, em benefício de Mary Ellen Cristina de Leo Alves, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 938.164/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada com o corréu, em 7.12.2023, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP, no Procedimento n. 1500058-19.2023.8.26.0552, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e caput do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 17h45min, na Rua Santa Efigênia, em frente ao número 527, Vila Santa Fé, nesta cidade e comarca de Pirassununga/SP, MOISES DORIGO ARAUJO (qualificado às fls. 10) e MARY ELLEN CRISTINA DE LEO ALVES (qualificada às fls. 69), de forma livre e consciente, guardavam, tinham em depósito e vendiam, para fins de tráfico, droga – consistente em 63 gramas de cocaína, acondicionadas em 41 ‘eppendorfs’ e 12,2 gramas de maconha, acondicionadas em 1 porção (cf. auto de exibição e apreensão nas fls. 18/19, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 20/21, fotografias nas fls. 27/45 e laudo pericial de fls. 86/91) –, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 4, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500058-19.2023.8.26.0552 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 4.6.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para absolver a paciente e o corréu da imputação de associação para o tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão:



    “Tráfico de entorpecentes. Guardas municipais e policiais civis, no curso de diligência voltada o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da corré, que avistam o réu e um usuário defronte ao local. Acusado que se desvencilha de três eppendorfs rosa contendo cocaína, tendo o usuário se desvencilhado de outras duas porções do mesmo entorpecente, embaladas da mesma forma, sobrevindo a abordagem de ambos. Agentes públicos, em continuidade, que efetuam buscas na residência alvo do mandado, localizando e apreendendo, em seu interior, o aparelho celular da corré, R$ 172,00, uma porção de maconha e ainda, 32 eppendorfs rosas contendo cocaína, sendo outras seis porções deste mesmo entorpecente, localizadas no alambrado de um campo de futebol situado a curtíssima distância. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Relatos dos agentes públicos coerentes e harmônicos, em sintonia, inclusive, com as declarações do usuário nas duas fases, claro ao admitir que havia comprado as drogas, das quais se desvencilhara, do réu. Versões exculpatórias dos acusados isoladas. Inviabilidade de desclassificação das condutas para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, até porque a corré negou ostentasse a condição de usuária de entorpecentes. Vínculo dos réus com as drogas e destinação delas ao nefasto comércio bem evidenciados. Associação para o tráfico. Inexistência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre os acusados. Indícios de que os réus estavam associados que não constituem prova segura para indicar a vinculação psicológica ou o animus associativo entre eles. Hipótese que não comporta, portanto, as condenações dos acusados pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Penas do tráfico de entorpecentes mantidas. Inviabilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Regime fechado necessário. Apelos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 10).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paul que a condenação transitou em julgado para a defesa da paciente em 11.7.2024.



    4. Contra o acórdão da Apelação Criminal n. 1500058-19.2023.8.26.0552 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 938.164/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 28.8.2024, pelo Presidente daquele Superior Tribunal, o Ministro Herman Benjamin.



    A defesa interpôs agravo regimental. Em 9.12.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, reconsiderou a decisão agravada e não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena, com extensão ao corréu.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “não se pede a reanálise de provas, mas apenas que os fundamentos utilizados para afastar o redutor sejam analisados, uma vez que foi utilizado o PRÓPRIO TIPO PENAL para justificar a impossibilidade do tráfico privilegiado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a periculosidade atribuída aos réus foi sustentada exclusivamente em presunções decorrentes de relatos de agentes públicos, sem que houvesse qualquer comprovação objetiva de que os acusados mantinham vínculo permanente com o tráfico ou faziam desta atividade seu meio de vida (destaca-se que foram absolvidos do crime de associação ao tráfico). A habitualidade, elemento essencial para afastar o benefício, não pode ser deduzida sem provas concretas e robustas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Liminarmente, requer-se aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, estabelecendo-se o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o artigo 44 do Código Penal; 



    2. No mérito, solicita-se a confirmação da medida liminar, assegurando a aplicação do redutor pleiteado” (fl. 15, e-doc. 1).



    6. Em 17.1.2025, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 938.164/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 11.7.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 17.1.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Saliente-se, pois, não haver dúvida de que as drogas apreendidas pertenciam aos recorrentes e se destinavam ao consumo de terceiros, principalmente em razão da quantidade, da variedade, da apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita e, ainda, da postura de MOISES e MARY ELLEN, surpreendidos no curso das campanas traficando juntos em mais de uma oportunidade. Ademais, a destinação ao nefasto comércio é clara, até porque o usuário Laertes foi claro ao narrar que pouco antes da diligência havia comprado duas porções de cocaína de MOISES, tendo MARY ELLEN, ademais e em juízo, negado ostentasse a condição de usuária de drogas, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos de desclassificação das condutas, quanto ao tráfico, para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.



    Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado. 



    Cumpre destacar que as negativas dos acusados restaram isoladas nos autos, são contraditórias e não convencem, especialmente diante dos relatos coerentes e precisos dos policiais civis e dos guardas municipais. Frise-se, a propósito, que a alegação de MOISES, no sentido de que não possuía vínculos com o comércio nefasto, foi peremptoriamente infirmada pelos relatos da testemunha Laertes que, nas duas fases da persecução, foi claro ao admitir que pouco antes da abordagem havia comprado as duas porções de cocaína das quais se desvencilhara da pessoa dele. De outro lado, nunca é demais frisar que o teor da versão exculpatória de MARY ELLEN, no sentido de que ao tempo sequer residia no imóvel alvo das buscas, nem de longe se sustenta, até porque ao ensejo da diligência, os agentes públicos localizaram e apreenderam, no interior da casa, e além dos 32 eppendorfs com cocaína e da porção de maconha, o aparelho celular dela e a quantia de R$ 172,00, a indicar, efetivamente, que ela ali residia. Ademais, cumpre anotar que as alegações dos réus, no sentido de que não se conheciam, também foram infirmadas pelos relatórios das investigações realizadas que culminaram com a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo certo que os policiais civis foram claros ao destacar que, no curso das campanas realizadas por quase quatro meses, ambos foram vistos juntos naquele ponto de venda de drogas ao menos em dez ocasiões. (...)



    Observo que não era mesmo caso de redução das reprimendas, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque o preceito admite atenuação da pena para réus, ainda que primários, que não ostentem periculosidade maior. E os acusados, ainda que primários, revelam acentuada periculosidade. Os relatos dos agentes públicos indicam habitualidade, razão de não aplicação do redutor. Está claro o vínculo dos acusados com o tráfico, anotando-se que eles não comprovaram os exercícios de trabalhos lícitos. Além disso, os agentes públicos afirmaram que após a prisão do marido de MARY ELLEN por tráfico, MOISES, já apreendido ao ensejo da menoridade pela prática de atos infracionais correlatos ao crime do artigo 33, da Lei de Drogas, passou a ser visto, no curso de campanas e defronte à residência dela (a qual era utilizada para armazenar drogas) com mais frequência. Tais particularidades permitem concluir que ambos os recorrentes estavam se dedicando ao tráfico, não tendo sido os fatos apurados nestes autos algo isolado em suas vidas. Frise-se que a negativa de aplicação do redutor está assentada na periculosidade, fruto do evidente vínculo dos réus com o tráfico como meio de vida, a evidenciar periculosidade e habitualidade no crime, a impedir a aplicação do redutor. Os agentes, a propósito, que são responsáveis por armazenar drogas e por abastecer os usuários de determinada localidade contribuem para a disseminação do mal em larga escala. Daí as marcas de suas periculosidades, a impedir, por essa razão exclusiva, a concessão de benesses de qualquer natureza. Na aplicação do preceito o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena” (fls. 15-21, e-doc. 10). 



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.164/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assim concluiu: 



    “Ao contrário do que afirma a defesa, a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deixou de ser aplicada com base em elementos concretos que apontavam a existência de dedicação dos agentes ao tráfico de drogas, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos dos policiais. Para se afastar essa conclusão, é necessário o reexame de matéria fática, incabível na via estreita do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 11). 



    13. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que as campanas realizadas por quase quatro meses pelos policiais, nas quais a paciente foi vista traficando em mais de uma oportunidade, evidenciavam a dedicação da ré a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14). 



    Para afastar a premissa da dedicação da paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora